Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com fundamento no art. 5o da Constituição Federal, art.654 do Código de Processo Penal e lei de Execuções Penais, subscrito pelo paciente MARCELO FERREIRA JACINTO, qualificado, que nos autos do Executivo de Pena no.000440-64.2013.8.11.0064 (Cód. 610195) (SEEU), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o beneficiário, que foi condenado à pena privativa unificada de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, cumprindo 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses da pena pela prática dos arts. 121 § 2o, I e IV; 121 § 2o, IV e V c/c 14, II; 155 § 4o, IV e ainda 288, parágrafo único, todos do CP.
Argumenta, em síntese, que: “(...) na ação penal de no.0000153-16.2012.811.0039 oriunda do juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos fui condenado em 1a instância a condenação de 34 anos e 6 meses sendo eu ao recorrer da pena continuei como preso provisório, sendo que durante o período em que estive foragido e ao período em que retornei ao sistema prisional não tinha condenação definitiva, somente no ano de 2016 houve o redimensionamento da pena de 34 ano para 28 anos, desta forma peço a revisão do processo administrativo e a homologação de um novo cálculo das penas. (...)”
Ressalta que: “(...)devido aos erros na situação executória as datas bases para previsão da progressão de regime foi alterada para uma data além do previsto(...)Também a data para o livramento condicional foi afastado para o ano de 2026, mesmo tendo mais de 50% por cento de pena cumprida.(...)”(Sic.)
Sustenta que o presente writ objetiva a antecipação da progressão do regime. Não juntou documentos.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MARCELO FERREIRA JACINTO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Com efeito, conforme de dessume da certidão constante do Id.89314986, constato que a matéria foi objetivada nos habeas corpus no. 1014179-41.2020.8.11.0000 e 1018680-72.2019.8.11.0000 de minha relatoria, assim como, a matéria foi examinada em sede de recurso de apelação criminal no. 79463/2016 e recurso em sentido estrito no.68837/2015, estes, sob Relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos na presente impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar da vertida ação constitucional [art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal].
Ademais, impõe-se consignar que a concessão do livramento condicional, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, exame, esse, que não pode ser realizado neste momento processual.
Nesta linha intelectiva, da análise perfunctória típica deste momento na ação mandamental, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, principalmente levando-se em conta que o paciente não comprovou de plano que cumpre todos os requisitos para ser beneficiado com o livramento condicional.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do beneficiário transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, acrescido a constatação de que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito da presente impetração, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta e intime-se pessoalmente o beneficiário dos termos desta decisão!
Após, para parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.